Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-28.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Apelação Criminal n. 1005190-28.2020.8.11.0006
Vistos etc.
O Juizado Especial tem competência jurisdicional para processar e julgar somente as causas de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não é superior a dois anos, em face ao disposto no art. 61 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.
Verifico que o Apelante foi denunciado, conforme denúncia juntada aos autos, como incurso no crime tipificado no artigo 157, §§ 1o e 2°, VII, do Código Penal e que o processo tramitou na 3a Vara Criminal de Cáceres/MT.
O crime tipificado no artigo 157, “caput”, do Código Penal, há previsão da seguinte sanção em abstrato: “Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.
Em 18/12/2020 houve prolação de sentença sendo o Apelante condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1o e 2o, VII, do CP.
Desta forma, se a pena privativa de liberdade, máxima em abstrato, da conduta descrita no artigo 157, “caput”, do Código Penal, é superior a dois anos, a Turma Recursal não tem competência para apreciar a presente apelação criminal, tendo em vista que o delito não se enquadra na categoria de menor potencial ofensivo, afastando a competência do Juizado Especial Criminal para o seu julgamento.
Além disso, observo que a Apelação Criminal foi endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, logo não pode ser julgada pela Turma Recursal, que é incompetente para sua apreciação.
Ante o exposto, retiro este feito da pauta de julgamento da sessão do dia 30/03/2021 e determino que seja encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator